Tribunal: TJSP
Processo: 1002471-57.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ação de indenização por danos morais – Preliminares de ausência de impugnação específica recursal e de cerceamento de defesa rejeitadas - Transporte rodoviário – Ônibus sem adaptação para cadeirante – Pessoa com necessidades especiais – Normas de acessibilidade não observadas – Embarque com enormes dificuldades – Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência - Danos morais configurados

Ementa:
Ação de indenização por danos morais – Preliminares de ausência de impugnação específica recursal e de cerceamento de defesa rejeitadas - Transporte rodoviário – Ônibus sem adaptação para cadeirante – Pessoa com necessidades especiais – Normas de acessibilidade não observadas – Embarque com enormes dificuldades – Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência - Danos morais configurados - Situação que ultrapassa o mero aborrecimento da vida, configurando ilícito passível de reparação – Precedentes desta Corte – Quantum fixado na r. sentença em R$ 10.000,00, razoável e adequado às finalidades reparatória e dissuasória da responsabilidade civil – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.